Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700001-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LANCHONETE RENASCER LTDA, PAULO CESAR GRANDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de LANCHONETE RENASCER LTDA, ante a decisão interlocutória (ID 79369133 na origem) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional de despejo por falta de pagamento n. 0706179-36.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Agravado fosse despejada, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID’s 75553633, 75553634, 75553636, 75553637, 79122665, 79122668, 79122673 e 79122674. No que concerne ao pedido liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias (ID 557792707 - Pág. 9, letra "a"), necessário observar que, no procedimento especial previsto na Lei 8.245/91, somente se admite essa tutela liminar nas restritas hipóteses legais do § 1o do art. 59, de modo que se mostra inadequada a incidência do art. 300 do CPC para aquela finalidade. Assim, considerando que o contrato de locação de ID 57792715 e cessão de ID 57792716 estão garantidos por fiança, conforme cláusula décima primeira (Págs. 17/18, ID 5779215) e cláusula sexta (Pág. 2, ID 57792716), inviável a concessão da liminar na forma pleiteada na exordial, sob pena de violação do art. 59, § 1o, inciso IX c/c art. 37, ambos da Lei n. 8.245/91. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar em tema. No mais, trata-se de ação de despejo, cujo procedimento especial, conforme mencionado acima, está previsto no art. 59 e seguintes da Lei 8.245/91, os quais são incompatíveis com a designação de audiência prévia de conciliação, pois, para evitar a rescisão do contrato de locação, o legislador já concedeu ao locatário a oportunidade de efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias contado da citação, a purga da mora, nos termos do art. 62, incisos II e III, da Lei n. 8.245/91. Neste contexto, com fundamento no art. 1046, § 2o, do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC. Desta maneira, citem-se os réus, nos termos do art. 62, incisos I e II da Lei 8.245/91, cujo termo inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para oferecerem contestação ou efetuarem a purga da mora, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se. Em suas razões, a Agravante alega que: (i) ingressou com ação de despejo em face da inadimplência da Agravada (aluguel e demais encargos, no montante de R$53.490,30) em relação ao imóvel situado no empreendimento Shopping Sul; (ii) a Agravada se recusa a restituir a fruição do imóvel à Agravante; (iii) ajuizou a referida ação com pedido de tutela em face da gravidade da situação e dos danos marginais; (iv) o pedido não se fez em face do art. 59, §1o, da lei n. 8.245/91, e sim do art. 300 do CPC, que não é excluída, tendo em vista a incidência dos requisitos no presente caso. Em sede de antecipação da tutela recursal, requer a expedição de mandado de desocupação em desfavor da Agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, aceitando-se como caução condicionante de tal medida o crédito relativo a três meses de aluguéis atrasados, suspendendo sua exigibilidade. Apresenta como probabilidade do direito (i) direito de propriedade da Agravante, estatuído no artigo 1.228 do Código Civil; (ii) seu consequente direito à posse do bem; (iii) no desfazimento da locação com base no inadimplemento, conforme artigo 9o, III, da lei de locações; (iv) na boa-fé objetiva, preconizada no artigo 422 do Código Civil, violada gravemente pela Agravada, ao não cumprir suas obrigações contratuais e se negar a devolver o imóvel, etc. 17. Alega genericamente como perigo de dano a existência de prejuízos diversos e imensuráveis, aduzindo que se encontra sem receber a contraprestação pecuniária devida. Sustenta a reversibilidade da medida com a possibilidade de a Agravada ser empossado no imóvel. No mérito, requer a reforma a decisão monocrática para conceder a desocupação voluntária liminar. Preparo recolhido (IDs 22410793 e 22410794). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I do Código de Processo Civil, e tempestivo. A peça veio devidamente instruída, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 22410793 e 22410794). É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de LANCHONETE RENASCER LTDA, ante a decisão interlocutória (ID 79369133 na origem) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional de despejo por falta de pagamento n. 0706179-36.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Agravado fosse despejado. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que indeferiu o despejo da Agravada, trazendo como pano de fundo a discussão sobre os requisitos do art. 300 do CPC em face do art. 59, §1o, da lei n. 8.245/91. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de antecipar parcialmente os efeitos da tutela recursal, para fins de proceder ao despejo da Agravada. Isso porque, a despeito de ter colacionado aos autos na origem planilhas espelhando o valor devido (IDs 79122674, 79122673, 75553634, 75553636, 75553637), em face de alegada inadimplência de R$53.490,30 (ID 79122673), o contrato de locação (ID 57792715), como bem percebido pelo magistrado monocrático, já esboça regramento para a hipótese de inadimplemento, previstos no item 9 além de trazer, juntamente com a cessão de direitos (ID 57792716), a garantia por fiança, respaldando, assim, em tese e nesse primeiro momento de análise sumária, o contrato. De mais a mais, ao contrário do que sustenta a Agravante, o art. 300 do CPC, a despeito de se aplicar a todo e qualquer cenário de temeridade - pois constitui regra para concessão de tutela - não se aplica ao presente caso, porque não estão presentes os requisitos autorizadores, e não por ser, ou não, supostamente excludente em relação ao art. 59, §1o, da lei n. 8.245/91. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, subsiste a discussão em torno da existência de garantia firmada no contrato, uma vez que o pacto traz a figura da fiança, além de hipóteses de descumprimento, que podem servir de lastro para as devidas providências em ação devida. Além disso, não traz o Agravado, além da planilha de débito, outros elementos que permitam aferir a situação de temeridade em concreto, o que compromete, de igual maneira, o requisito de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que, como dito acima, o contrato, em tese, modula sanções em caso de descumprimento, além de ser amparado por garantia. No que diz respeito à reversibilidade da medida, muito embora a Agravante mencione que o despejo pode ser eventualmente revisto e a Agravada reempossada no imóvel, o fato é que, no plano da concretude, subsiste hipótese de dano inverso, uma vez que o desalojamento, com eventual realojamento – como faz crer a Agravante - traz mais prejuízos para a Agravada do que se aguardar a resposta final no presente agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela recursal imediata, em face de um contrato que se encontra escoimado numa garantia e cercado de hipóteses sancionatórias para o caso de inadimplemento. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se aguardar a apreciação do mérito do agravo, o que me parece ser a hipótese, tendo em vista que a Agravante não logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da existência de garantia, muito menos em relação ao periculum in mora. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito do presente agravo. O parágrafo único do art. 300 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedida a tutela, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório e recursal, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 09:29:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador